Tribunal: TJDFT
Processo: 0747772-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747772-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JRM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal n. 0057186-13.2013.8.07.0015, rejeitou a objeção de não executividade e ignorou a garantia ofertada. Em despacho constante do ID 53292787, intimei a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), extratos bancários e outros eventuais documentos que justificassem a condição de hipossuficiência ou recolhessem o preparo. Tal despacho foi disponibilizado segundo o ID 53524854, sendo que houve decurso de prazo em 24/11/2023, segundo ID 53826475, sem manifestação ou movimentação da Agravante. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade recursal, segundo julgados deste Colegiado (Acórdão 1261969, 07253918020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1395958, 07349664420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e se intimem. Brasília, 5 de dezembro de 2023 13:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador